Tribunal: STF
Processo: HC 269457
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 215.269/RS, submetido à relatoria do Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO.
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de lavagem de capitais (art. 1º da Lei 9.613/1998) e de sonegação fiscal, por duas vezes (art. 1º, II, da Lei 8.137/1990). 
Buscando o trancamento da ação penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 4º Região, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E LAVAGEM DE DINHEIRO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
III. Razões de decidir
5. A prescrição do crédito tributário na esfera administrativa não afeta a persecução penal  devido à independência entre as esferas penal, cível e administrativa. 
6. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo com clareza a conduta imputada e os elementos que a amparam, inviabilizando a alegação de inépcia. 
7. O princípio da insignificância mostra-se inaplicável no caso, uma vez que o valor sonegado ultrapassa o limite fixado para sua incidência, além de estar presente a reiteração delitiva, circunstância que obsta a adoção do referido instituto. 
8. A decisão agravada demonstra a presença de lastro probatório mínimo quanto à materialidade e aos indícios de autoria, suficientes para o prosseguimento da ação penal. 
IV. Dispositivo e tese 
9. Agravo regimental não provido.

Nesta ação, a defesa informa, inicialmente, que, “durante a condução do remédio heroico, adveio sentença parcialmente absolutória, resultando na perda parcial do objeto quanto à imputação de lavagem. O paciente está atualmente condenado por sonegação fiscal a partir de denúncia carente de justa causa. A apelação aguarda julgamento”.
Dessa forma, “a presente impetração possui, como pedra angular, tese de reconhecimento de atipicidade/insignificância (relativa ao FATO 1 da inicial acusatória), em razão de a conduta de sonegação fiscal imputada não ter ultrapassado o valor mínimo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”. Destaca que “o Agente Ministerial apontou que o suposto valor suprimido de tributos na primeira imputação (fato 1) seria o de R$ 18.551,63, de modo que não se pode somá-lo ao valor da suposta sonegação prevista no (FATO 02) da denúncia para criar, artificialmente, uma veste criminosa a uma conduta individualmente insignificante”. 
Ao final, requer-se a concessão da ordem, “a fim de determinar o trancamento da ação penal em relação ao ‘fato 1’ da denúncia”.
É o relatório. Decido. 

Conforme destacado pela própria defesa, após o julgamento do recurso ordinário interposto no Superior Tribunal de Justiça — no qual se alegava a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal — sobreveio sentença condenatória em desfavor do paciente pela prática do crime de sonegação fiscal.
Diante desse cenário, incide à espécie a jurisprudência pacífica do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que a superveniência de sentença penal condenatória inviabiliza a pretensão de reconhecimento da inépcia da denúncia ou da ausência de justa causa para a persecução penal. Nessa linha de compreensão, destaca-se o seguinte trecho do elucidativo voto proferido pelo Ministro CELSO DE MELLO no julgamento do HC 129.577-AgR:

É que, como tive o ensejo de enfatizar na decisão ora questionada, o acórdão impugnado tem o beneplácito do magistério da jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cuja orientação, no tema , reconhece que ficam superadas as alegações de inépcia da denúncia e/ou de ausência de justa causa com a superveniência da sentença penal condenatória, ainda que tais alegações hajam sido deduzidas em momento anterior ao da prolação do julgado pelo magistrado sentenciante (HC 88.963/RJ, Rel. Min. AYRES BRITTO HC 116.561/GO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.): (...) 
(HC 129.577-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/4/2016) 

No mesmo sentido: HC 70.352, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ de 3/12/1993; RHC 209.399 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 23/3/2022; HC 207.666 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/11/2021; RHC 133.130 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/4/2018. 
De todo modo, o caso retratado nos autos, à evidência, não comporta a incidência do princípio da insignificância, conforme bem assinalado pelo Superior Tribunal de Justiça:

Conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, os delitos de sonegação fiscal foram cometidos em continuidade delitiva, referentes aos exercícios de 2011 e 2012, alcançando o valor de R$ 52.714,27 em tributos sonegados — quantia que supera, com folga, o limite de R$ 20.000,00 fixado como parâmetro para aplicação do princípio da insignificância (fl. 84). 
Acrescente-se, ainda, que a reiteração delitiva do acusado constitui óbice adicional à aplicação do referido princípio, conforme entendimento deste Superior Tribunal de Justiça:

Assim, considerado o montante total de R$ 52.714,27 (cinquenta e dois mil setecentos e quatorze reais e vinte e sete centavos) — valor que não pode ser tido como irrelevante ou insignificante —, somado à ofensa a interesses relevantes do Estado e da coletividade, bem como ao registro de reiteração criminosa, revela-se inviável reconhecer a atipicidade da conduta do agente (cf. RHC 244602, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 15/8/2024 e HC 150542, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 6/2/2018). 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente